Tribunal: STF
Processo: ARE 1580964
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 88, fls. 2-3):

“VOTO Nº 32.136 - Apelação/Remessa Necessária - Impetrante que adquire mercadorias em operações tributadas e efetua saídas isentas de produtos agropecuários -Desnecessidade de estorno de créditos de ICMS, prevista arts. 41, §3º do Anexo I e 9º, §4º e 10, §1º do Anexo II do RICMS -Revogação de tal benefício pelos Decretos nº 64.213/2019 e 66.054/2021 - Sentença de parcial concessão da segurança, tão somente para que seja observado o princípio da anterioridade; Recurso voluntário do Estado - Violação ao princípio da dialeticidade - Apelo que versa unicamente sobre a modulação posta na ADC nº 49, tema desconexo ao enfrentado nestes autos - Recurso não conhecido; Recurso da impetrante - Sentença que deixou de apreciar a tese de violação ao art. 20, §6º, I da Lei Kandir - Nulidade da decisão “infra petita” - Possibilidade de prosseguimento do exame do “writ”, na forma do art. 1.013, §3º, III do CPC - Inocorrência de impetração contra lei em tese -Impetrante que se insurge contra os efeitos concretos ocasionados pela revogação do benefício fiscal, que acarreta o aumento da carga tributária - Norma inserta na citada lei complementar federal que não abarca a impetrante - Autorização para que o adquirente de mercadorias agropecuárias com isenção (no caso, os clientes da impetrante) possa, ao realizar posterior operação tributada (ou seja, não se trata da venda efetuada pela impetrante), creditar-se do imposto referente às operações anteriores à isenta - Dispensa do estorno de créditos que, em verdade, derivava unicamente do Convênio ICMS nº 100/1997 e das normas estaduais revogadas -Advento do Convênio ICMS nº 28/19, segundo o qual “Os benefícios de que trata o Convênio ICMS 100/97, para o Estado de São Paulo, poderão implicar estorno proporcional do crédito” - Exigência de estorno que, portanto, é legítima - Pleito subsidiário de submissão dos decretos ao princípio da anterioridade - Decadência da impetração, nesse ponto -Decretos que entraram em vigor há mais de 120 dias; Recurso voluntário do Estado não conhecido. Sentença anulada e, prosseguindo nos termos 1.013, §3º, III do CPC, denegada a segurança.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram rejeitados (Doc. 95).
No RE (Doc. 107), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DEDEAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. alega ter o acórdão recorrido violados os arts. 23, VIII; 155, § 2º, II, XII, “c”; e 187, I, da CF/1988. 
Para tanto, afirma que não está sujeita ao pagamento do ICMS antecipado pois “a Lei Complementar nº 89/96, ao disciplinar sobre não cumulatividade de ICMS exercendo a incumbência atribuída pela alínea “c” do inc. XII do §2º do art. 155 da Carta Magna, estipulou uma “determinação em contrário” à regra geral de anulação de créditos de ICMS em operações isentas, cabendo aos Estados respeitar essa exceção, por força da qual os contribuintes que compram produtos agropecuários tributados podem manter os respectivos créditos, ainda que deem saída isenta a essas mercadorias” (Doc. 107, fl. 8-9).
Nessa linha, sustenta “afronta o inc. II do §2º do art. 155 da Constituição Federal ao ignorar que a regra geral de anulação de créditos de ICMS só se aplica quando não há legislação dispondo em sentido contrário (como é o caso do art. 20, §6º, inc. I da Lei Complementar nº 89/96), bem como afronta a alínea “c” do inc. XII do mesmo §2º ao admitir as previsões dos Decretos Estaduais nos 64.213/2019 e 66.054/2021, que disciplinaram sobre o regime de compensação do tributo estadual em comento, limitando-o em evidente contradição com a Lei Kandir.” (Doc. 107, fl. 9).
Acresce que o acórdão recorrido “ignorou a existência dessa benesse tributária e acabou, consequentemente, impedindo que surtam efeitos os incentivos fiscais instituídos pela Lei Complementar nº 89/96 para, em obediência ao inc. VIII do art. 23 e do inc. I do art. 187 da Carta Magna, “fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar” (Doc. 107, fl. 10).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 118), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo com base na Súmula 636/STF, tendo em vista a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 123, fl. 4).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para denegar a segurança (Doc. 88, fls. 7-11): 

“Em que pese a razoabilidade da tese de inadequação da via eleita proposta pela i. Relatora Sorteada, tenho que é admissível a impetração. 
Isso porque a insurgência se direciona, em verdade, contra os efeitos concretos que os Decretos nº 64.213/2019 e 66.054/2021 acarretaram à atividade comercial da impetrante (qual seja, aumento da carga tributária), como exemplificativamente ilustrado pelas notas fiscais juntadas às fls. 37 51 e pelos estornos de crédito anotados no livro de registro de apuração do ICMS acostado às fls. 52 71.
(...)
Em síntese, as normas autorizam que o adquirente de mercadorias agropecuárias com isenção (no caso, os clientes da impetrante) possa, ao realizar posterior operação tributada (ou seja, não se trata propriamente da venda efetuada pela impetrante), creditar-se do imposto referente às operações anteriores à isenta, o que, via de regra, seria vedado pelos art. 155, §2º, II, “a” da CF e 20, §3º da Lei Kandir. 
No caso, a impetrante adquire mercadorias sem qualquer isenção e efetua saídas com isenção parcial. Desse modo, o destinatário da benesse em tela não é a impetrante, mas o adquirente de seus produtos, o qual, ao eventualmente efetuar saída tributada, poderá se creditar do imposto relativo às operações anteriores à isenta. 
O benefício fiscal usufruído pela impetrante, em verdade, não advém da Lei Kandir, mas do Convênio ICMS nº 100/97, o qual “Reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica”, e das normas estudais ora revogadas. Todavia, como advento do Convênio ICMS nº 28/19, “Os benefícios de que trata o Convênio ICMS 100/97, para o Estado de São Paulo, poderão implicar estorno proporcional do crédito”, o que resultou na edição dos decretos estaduais ora questionados. 
Nesse sentido, confira-se a justificativa do Decreto nº 64.213/2019: 
(...)
Logo, exigência de estorno proporcional dos créditos é legitima.“

A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o ICMS (Decretos Estaduais 64.213/2019 e 66.054/2021), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Finalmente, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 64.213/2019. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1515190 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025)

Na mesma linha, as seguintes decisões transitadas em julgado: ARE 1550334, DJe de 20/5/2025; e ARE 1432181/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/5/2023.
Diante do exposto, com base no art. 2º, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente